Tribunal: STF
Processo: Rcl 75695
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 836.819-RG, TEMA 797, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 837.318-RG, TEMA 798, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 835.833-RG, TEMA 800, E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.322.195-RG, TEMA 1.207. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.